Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. PROCEDÊNCIA

1. Evidenciada a possibilidade de violência contra mulher em contexto doméstico e familiar, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima.

2. Reclamação julgada procedente.